Tribunal: TJSP
Processo: 2172391-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou que a ré se abstenha de cobrar faturas debatidas e inclua o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária – Insurgência recursal quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou que a ré se abstenha de cobrar faturas debatidas e inclua o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária – Insurgência recursal quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.